Tribunal: TJSP
Processo: 1022214-64.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO CASO EM TELA. RESTOU FIXADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM RECURSO REPETITIVO, QUE AS TARIFAS EM QUESTÃO SÃO VÁLIDAS, DESDE QUE HAJA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CONTANTO QUE O VALOR

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO CASO EM TELA. RESTOU FIXADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM RECURSO REPETITIVO, QUE AS TARIFAS EM QUESTÃO SÃO VÁLIDAS, DESDE QUE HAJA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CONTANTO QUE O VALOR NÃO SEJA EXCESSIVAMENTE ONEROSO. NO CASO EM TELA, O BANCO COMPROVOU A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, SENDO POSSÍVEL A COBRANÇA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – NÃO FOI ESTIPULADA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PARA A HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO, E SIM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022214-64.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
ORLANDO LOURENÇO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO J SAFRA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022214-64.2020.8.26.0002 -Voto no 2731
2
VOTO No: 2731
APEL.No: 1022214-64.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (4a VC DO F REG DE STO AMARO)
APTE. : JOSÉ ORLANDO LOURENÇO (JG)
APDO. : BANCO J. SAFRA S.A.
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO R. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E
REGISTRO DO CONTRATO POSSIBILIDADE DE COBRANÇA
NO CASO EM TELA. RESTOU FIXADO PELO C. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM RECURSO REPETITIVO, QUE AS
TARIFAS EM QUESTÃO SÃO VÁLIDAS, DESDE QUE HAJA
PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CONTANTO QUE O
VALOR NÃO SEJA EXCESSIVAMENTE ONEROSO. NO CASO
EM TELA, O BANCO COMPROVOU A EFETIVA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO, SENDO POSSÍVEL A COBRANÇA. COBRANÇA
DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS
ENCARGOS
NÃO FOI ESTIPULADA COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA PARA A HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO, E
SIM JUROS MORATÓRIOS E MULTA SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ
ORLANDO LOURENÇO, nos autos da ação revisional de cédula de crédito
bancário (financiamento de veículo) que move em face de BANCO J.
SAFRA S.A., cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes, nos
termos da sentença de fls. 91/93, do MM. Juiz de Direito RENATO DE ABREU
PERINE, que fundamentou sua convicção no fato de que as tarifas cobradas
foram demonstradas e não são abusivas, devendo ser mantidas.
Sucumbência infligida ao autor e honorários advocatícios fixados em R$
750,00, observada a gratuidade.
Apela o autor sustentando que são abusivas as
cobranças de tarifa de registro do contrato e avaliação do bem, pois não
teriam sido demonstradas. Além disso, afirma ser de rigor o afastamento da
cobrança de comissão de permanência, pois cumulada com outros
encargos.
Com contrarrazões, sem preparo, em face da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022214-64.2020.8.26.0002 -Voto no 2731
3
gratuidade de justiça, vieram os autos a esta E. 2a Instância.
É o relatório.
De início, afasto a preliminar de falta de dialeticidade
trazida pelo réu em contrarrazões, na medida em que, ao contrário do que
afirma, o autor rebateu os fundamentos da sentença, impugnando, de forma
pormenorizada os argumentos utilizados pelo magistrado a quo para firmar
sua convicção.
A sentença não comporta reforma.
Com relação às tarifas de avaliação de bem e registro
do contrato, restou fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
art. 1.040 do Código de Processo Civil (recurso repetitivo), que a tarifa em
questão é válida, desde que haja prova da prestação do serviço e contanto
que o valor não seja excessivamente oneroso (Tema 958 - REsp
1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
No caso em tela, o réu comprovou as tarifas em
questão.
O documento de fls. 69 demonstra o registro do
contrato no DETRAN. O autor não fez prova em contrário, o que lhe
incumbia (CPC, art. 373, I), não calhando inversão da prova por ausência de
verossimilhança diante do documento em questão. O valor cobrado é
fornecido pelo órgão de trânsito, não havendo que se falar em abusividade.
De igual modo, o documento de fls. 75/80 demonstra a
avaliação do bem. O valor cobrado (R$ 150,00 fl. 26) está longe de ser
abusivo.
A não apresentação de recibo do pagamento não
impede a cobrança, uma vez que, se o contrato exige o laudo, e se o laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022214-64.2020.8.26.0002 -Voto no 2731
4
foi feito, é implícito que houve a respectiva cobrança, pois ninguém trabalha
de graça.
Além disso, o fato de que a compra do automóvel se
deu quando o laudo já estava vencido também não impede a cobrança, já
que o banco, maior interessado, aceitou o laudo desta forma.
Por fim, no que tange à suposta cobrança de comissão
de permanência cumulada com outros encargos, as queixas também não
prosperam, pois o próprio autor admite que não foi estipulada tal cobrança,
e o contrato é claro ao prever, para a hipótese de inadimplemento, apenas
juros e multa moratórios (cláusula 4 fls. 66).
Assim, o inconformismo não vinga.
Do exposto, DESPROVEJO o recurso.
Em virtude do trabalho acrescido nesta sede, majoro à
razão de trinta por cento os honorários advocatícios sucumbenciais
impostos ao autor na origem (CPC, art. 85, § 11), repisada em seu favor,
porém, a gratuidade de justiça.
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos
embargos de declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter
infringente; (ii) consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as
normas jurídicas reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator